Tribunal: STF
Processo: RHC 65412
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' VISANDO BENEFÍCIO DE PRISÃO ALBERGUE OU DE
REGIME ABERTO NO CUMPRIMENTO DE PENA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, POR CONSIDERAR
IMPRÓPRIO O MEIO ESCOLHIDO.
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL PROVIDO APENAS PARA QUE O JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU CUMPRA O DISPOSTO NOS ARTS. 33, P. 3., 59, III, DA
LEI N. 7.209/84 E 110 DA LEI N. 7.210/84, FIXANDO O REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.